Tribunal: TJSP
Processo: 1055870-72.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade das provas pericial. Abusividade de cláusula contratual que é matéria de direito e não demanda realização de cálculos por perito.
2. Inexistência de abusividade na cláusula contratual que prevê a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de compromisso de compra e venda de bem imóvel.
Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora.
1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade das provas pericial. Abusividade de cláusula contratual que é matéria de direito e não demanda realização de cálculos por perito.
2. Inexistência de abusividade na cláusula contratual que prevê a atualização dos valores da parcela pelo IGP-DI. Precedentes jurisprudenciais.
3. Capitalização de juros. Possibilidade. Vigência da Lei 11.977/2009, que alterou a disciplina do art. 15-A da Lei 4380/64, para permitir a capitalização de juros nas operações realizadas pelas entidades integrantes do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
4. Abusividade da cláusula que prevê a restituição parcelada dos valores pagos pelo consumidor em razão da resolução do contrato. Inteligência da Súmula 2 do E. TJSP.
5. Invalidade da cláusula que veda o pagamento de parcelas subsequentes a eventual parcela inadimplida. Violação do art. 352 do Código Civil.
Sentença reformada. Recurso provido em parte.